Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE DE AGIR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. REGULAMENTAÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO No. 11.150/2022.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.
2. A Lei no 14.181/2021 introduziu novos artigos ao Código de Defesa do Consumidor a fim de garantir aos consumidores superendividados um procedimento especial para que pudessem repactuar as dívidas.
3. Em que pese o artigo 104-A, CDC expressamente mencionar que o mínimo existencial deve ser preservado “nos termos da regulamentação”, inconcebível que a falta de regulamentação constitua óbice à utilização do rito especial introduzido pela Lei no 14.181/2021.
4. Nos termos do artigo 1o da Lei no 8.078/1990, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor possuem natureza de ordem pública e interesse social, razão pela qual possuem aplicação imediata.
5. Está em vigência o Decreto no 11.150/2022, que estabeleceu “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto”.
6. Deu-se provimento ao recurso.